Tribunal: TJDFT
Processo: 0006678-20.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0006678-20.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: RONALDO DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ no AREsp 748.442/DF, na qual extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC (ID 15602830), determino a remessa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031